Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-14.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Fraude bancária. Golpe da troca de cartão. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Empresa titular da bandeira do cartão de crédito que integra a cadeia de fornecimento. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Fraude bancária. Golpe da troca de cartão. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Empresa titular da bandeira do cartão de crédito que integra a cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária.
2. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível, devida restituição do valor transferido e descontados da conta corrente.
3. Dano moral não caracterizado. Inexistência de negativação ou constrangimento. Mero dissabor.
4. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.